Tribunal: TJBA
Processo: 0810266-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0810266-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTON VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIO FAZANI

APELADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO IMPUGNADA.
SENTENÇA EXTINTIVA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECUPERANDA. NÃO COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. HABILITAÇÃO ACOLHIDA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 1.009 do CPC, da sentença que extingue o processo com resolução do mérito, como ocorre na hipótese de extinção de habilitação de crédito, cabe apelação. A interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes
do STJ.

2.
As decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial, regidas pela Lei nº 11.101/2005, são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC, enquanto as sentenças que julgam incidentes, como habilitações de crédito, são atacáveis por apelação, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1022 e jurisprudência correlata).

3.
No mérito, tratando-se de habilitação de crédito trabalhista reconhecido por sentença transitada em julgado em reclamação trabalhista, e não havendo comprovação pela recuperanda de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do habilitante (art. 373, II, do CPC), é devida a inclusão do crédito no quadro geral de credores, na Classe I – Trabalhista, no valor constante da carta de habilitação expedida pelo Juízo Trabalhista.

4.
É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito, quando houver litígio, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A verba honorária fixada e
m
1
5% do proveito econômico, conforme
diretrizes do Tema 1.076 do STJ.

5.
Recurso de apelação provido para reformar a sentença, deferir a habilitação do crédito trabalhista
no quadro geral de credores
e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor total do proveito econômico, a serem pagos pela recuperanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0810266-29.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MILTON VIEIRA DE ALMEIDA
e como apelada
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto d
a
Relator
a.